Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. TERMO ADITIVO DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE INFRAESTRUTIRA E REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
1. Apelação versa sobre a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial e diminuição dos honorários.
2. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.
3. A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1418 do Código Civil.
4. In casu, vislumbra-se que por intermédio de pactuação entre as partes (contrato particular de promessa de compra e venda), o condomínio réu comprometeu-se a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento, não se extraindo qualquer outra condição, em especial a de pagamento de eventuais despesas de infraestrutura e regularização.
5. Implementada a condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública (regularização do loteamento), exsurge o direito à adjudicação compulsória do imóvel por parte do promissário comprador.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte em relação aos honorários, mantida a sentença em seus demais termos.